Tribunal: TJPA
Processo: 0006057-26.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006057-26.2014.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ERIKA DE SOUSA AVELINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO A MENOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO. PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA CONTRÁRIO AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO RECONHECIDO PELA PROPRIA CONCESSIONÁRIA APELANTE. COMPENSAÇÃO NA FATURA DO MÊS SEGUINTE. DÉBITO INDEVIDO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA FOI JULGADA PROCEDENTE. CONSUMIDORA NÃO CIENTIFICADA DO RESULTADO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. CORTE INDEVIDO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO ASSINADO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTEÇNA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto desta relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3
ª
Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que julgou parcialmente procedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos autos de ‘a
ção de indenização por dano moral’

(nº 0006057-26.2014.8.14.0051)

proposta por ERIKA AVELINO SILVA, nos seguintes termos:

“(...) Pelo Exposto, reconhecendo os efeitos da revelia, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, Extinguindo o Processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR indevido o débito referente aos valores cobrados pela ré CENTRAIS ELÉTRICA DO PARÁ – CELPA, junto à autora ERIKA AVELINO SILVA, relativos à fatura do mês de julho de 2012, unidade consumidora n.º 81099227, devendo os valores eventualmente pagos referentes à esta fatura serem ressarcidos no valor correspondente ao dobro, incidindo juros moratórios de 1% ao mês (na forma simples) a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada pagamento efetuado. Os juros e a correção são devidos até o efetivo pagamento. b) CONDENO a empresa demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (05/08/2014 - fls. 28) e a correção, pelo INPC/IBGE, calha a partir da juntada do comprovante de intimação desta decisão. Os juros e a correção são devidos até o efetivo pagamento. CONDENO a empresa demandada ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios ao(à) patrono(a) da parte autora no importe de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2.º, do CPC). (...)

Em suas razões
(ID 536401),
a apelante
sustenta em suas razões que, recebeu reclamação da apelada sobre variação de consumo, através da O.S nº 20121801414688, sendo que após análise constatou-se que, de fato, houve um faturamento cobrado a maior na fatura do mês 07/2012, devido uma média de faturamento. Diante disso, relata que realizaram a compensação na fatura do mês seguinte (mês 08/2012) com a cobrança no valor mínimo. Após isso, afirma que houve várias tentativas de comunicação pela central de soluções da empresa com a apelada, entretanto todas sem êxito, razão pela qual foi realizado a suspensão dos serviços de energia elétrica por falta de pagamento da fatura 07/2012. Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, defendendo a inexistência de ato ilícito e danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 536402), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do
caput
do art. 520 do CPC.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte apelante, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, embora alegue que a cobrança é legitima e decorrente do acúmulo de consumo,
não fez qualquer prova de suas alegações
, porquanto não restou comprovada a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso ao equipamento para leitura e menos ainda que a consumidora apelada tenha sido notificada da suposta impossibilidade de leitura.

De mais a mais, observa-se da fatura emitida com referência aos três meses anteriores ao mês 07/2012 que a cobrança e a descrição do consumo em KW/h foram compatíveis com a média anteriormente consumida, de modo que não comprovada por qualquer meio a alegação de consumo faturado pela média a ensejar o acúmulo de consumo no mês subsequente, isto é, a fatura questionada de 07/2012.

Dessa forma, não comprovada a legitimidade da cobrança em valor muito superior à média de consumo,
entendo que o débito faturado por acúmulo com referência ao mês 07/2012 é, de fato,
indevido
. Cumpre ressalvar que a declaração de inexistência do débito pontuada na sentença não exonera a concessionária de efetuar a revisão desta fatura e cobrar o valor que entende devido, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da consumidora.

Nesse sentido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÚMULO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica, porém não o fez. Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC. Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma”.

(TJ-MT 10008550920198110003 MT,
Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÚMULO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar à existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica. II – Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC. III – Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma”.

(TJ-MT 10201228120188110041 MT,
Relator
: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de
Julgamento
: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Outrossim, no tocante a reforma da sentença que condenou a concessionária recorrente a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a recorrente alega que
“(...) corrigiu o erro, devolvendo na fatura posterior a compensação, desta forma a celpa não pode pagar dano moral por algo previsto em sua resolução, apenas por recebimento de uma simples fatura que veio com certo erro e foi corrigido em fatura anterior”, e ainda que “tudo foi culpa do próprio autor da ação indenizatória que não salva seu compromisso na data do vencimento”.

Ora, não há como acolher esta tese defensiva da recorrente, uma vez que a própria apelante reconheceu que houve falha na prestação do serviço, uma vez que emitiu fatura de consumo com valor a maior. Friso que apesar da apelante também reconhecer que tentou reparar essa falha com a compensação no mês seguinte,
fato é que a concessionária efetuou o corte de energia no imóvel da apelada em razão do não pagamento desta fatura
.

Friso ainda que a referida fatura estava sendo objeto de reclamação administrativa e, após constatar que reclamação da consumidora-apelada procedia, isto é, que o consumo, de fato, estava sendo cobrado a maior pela concessionária-apelante, esta alega que tentou comunicar a consumidora apenas por contato telefônico,
o que a meu ver configura mais uma falha na prestação de serviços da concessionária-apelante
, na medida em que não comprovou cientificar a consumidora do resultado procedente da reclamação de outras formas, seja através do envio de carta e/ou disponibilização por meio de sítio eletrônico.

Não bastasse, há de ressaltar ainda que a apelante ofertou à apelada um parcelamento do débito, tendo a consumidora assinado um termo de confissão de dívida e parcelamento
indevidamente
, apenas para poder restabelecer sua energia,
demonstrando mais uma vez falha na prestação de serviços da concessionária apelante, com tamanha desorganização em seus sistemas operacionais
,
que além de suspender o serviço de energia ainda cobra por um débito que foi devidamente impugnado pela consumidora e foi reconhecido como procedente administrativamente.

Desse modo, verificado tantas falhas na prestação de seus serviços, entendo que o juiz de 1º grau condenou acertadamente a concessionária apelante em indenização por danos morais, razão pela qual entendo razoável o valor fixado, isto é, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que realizou cobrança indevida, não cientificou a consumidora da procedência de sua reclamação administrativa, além de ter reconhecido que fez uma cobrança a maior e ainda assim efetuou corte de energia elétrica no imóvel da apelada no dia do aniversário de sua filha, condicionando o seu religamento à assinatura de um termo de confissão de dívida e parcelamento de débito.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024